Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702140-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE EMBARGADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos ao julgado. Intimem-se os embargados para apresentar resposta. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de junho de 2020 16:02:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator